Tribunal: CARF
Processo: 17437.720120/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720120/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.891 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CLAUDIO RAMOS OLLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), que dava
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução com despesas médicas. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Rocha Paura.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honório Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720120/2012-41
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4a Turma da
DRJ/POA (10-45.243 – fls. 141-145), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008 DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso e prestação dos serviços.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o imposto
suplementar no valor de R$8.824,75 relativos ao exercício de 208 em decorrência da
apuração de dedução indevida de despesas médicas. A descrição dos fatos e a legislação
infringida constam da referida Notificação.
Na impugnação o contribuinte alega, em síntese, que:
- não pode ser prejudicado pelo mau preenchimento dos recibos dos serviços prestados
com o seu próprio tratamento, devendo ser cobrado dos profissionais que os emitiram;
- quando do pagamento da prestação do serviço são emitidos os recibos como prova dos
pagamentos, “faz-se com a boa fé acreditando no devido documento”;
- os recibos emitidos pela fisioterapeuta Ana Paula Collares possuem numeração
cronológica e descrição completa dos serviços;
- os recibos emitidos pelo psicólogo Abib de Freitas possuem descrição dos meses de
atendimento, comprovando a ordem de atendimento e o mesmo ocorrendo com a
psicóloga Carmen Nuria Moreira Silveira;
- salienta que houve comprovação dos valores sacados conforme recibos médicos
apresentados. Pede a improcedência do lançamento.
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; O art. 73
e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, art. 73 do RIR permite à autoridade fiscal exigir outros documentos, além do
recibo propriamente dito, para comprovar a efetividade dos serviços prestados e o seu
respectivo pagamento.
Consta da Folha de continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
“A fiscalização procedeu à glosa das seguintes despesas médicas, por falta de previsão
legal para dedução:
ABPB FREITAS DE FREITAS CPF 932.915.020-49 – R$ 9.990,00ANA PAULA DE
COLLARES CPF 950.775.700-78 – R$ 12.100,00CARMEN NURIA MOREIRA
SILVEIRA CPF 741.763.907-00 – R$ 10.000,00 Os recibos apresentados não
apresentam o endereço do recebedor do pagamento, conforme preceitua o inciso III do
§ 2o do artigo 8o da Lei no 9.250, emissão, podendo ser emitidos a qualquer tempo e em
qualquer quantidade sem meses, enquanto que os pagamentos seriam mensais, ou seja,
um recibo estaria consolidando mais de um pagamento. Ou seja, foram emitidos em
datas diferentes dos pagamentos. No caso dos recibos do psicólogo ABIB FREITAS DE
FREITAS, os recibos não apresentam data de emissão.
Regularmente intimado através do Termo de Intimação no 05/006/2012 a comprovar o
efetivo pagamento, o contribuinte CLAUDIO RAMOS OLLE não comprovou
cabalmente a efetividade dos pagamentos realizados, conforme preceitua o artigo o
artigo 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. De acordo com a
documentação apresentada pelo contribuinte, não ocorreu correspondência entre as
datas dos saques com as datas dos pagamentos das despesas médicas realizadas,
mesmo porque há recibos, no caso do psicólogo ABIB FREITAS DE FREITAS que não
apresentam data de emissão, e também no caso da psicóloga CARMEN NURIA
MOREIRA SILVEIRA os recibos se encontram consolidados, englobando vários meses
dificultando a constatação da data da efetiva prestação do serviço.
Conforme Termo de Intimação Fiscal no 05/006/2012 (fl.58) o contribuinte foi intimado
a comprovar os efetivos pagamentos efetuados aos profissionais; Abib Freitas de Freitas
(psicólogo de Leda Abrão Ollé) no montante de R$ 9.900,00 de Ana Paula Collares
(fisioterapeuta) no total de R$ 12.100,00 e Carmen Nuria Moreira S. Oliveira
(psicóloga) no valor de R$10.000,00. O impugnante apresentou os esclarecimento em
fls. 61/74 procurando vincular os saques e os valores constantes dos recibos,
comprovantes de pagamento de pró-labore do Centro Integrado de Pediatria Ltda. (fls.
75/98) e os extratos bancários do Banrisul (fls. 101/115) Contudo, a fiscalização ao
exame da referida documentação e, especificamente, dos extratos bancários (fls.
101/115) não logrou êxito na vinculação dos saques como os recibos emitidos pelos
profissionais, conforme explicitado acima na descrição dos fatos.
Na impugnação o interessado não traz ao processo qualquer outro elemento de prova
que elidisse o lançamento.
Exige-se nos casos despesas de valores expressivos e continuadas a comprovação da
prestação dos serviços e, principalmente, a efetiva realização dos pagamentos
correspondentes. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos
em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Ressalte-se que inexiste obrigação legal de que a contribuinte efetue os pagamentos com
cheque cruzado e nominal, mas deve ter em conta que, caso tenha intenção de
beneficiar-se de dedução de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele
e o profissional de saúde, mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se,
mantendo sob sua guarda os elementos de prova da efetividade do serviço e do
pagamento, pois ao contribuinte incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução
pleiteada.
Tem sido entendimento reiterado das autoridades julgadoras no âmbito administrativo
que, para gozar de deduções com despesas médicas, não basta a apresentação de um
mero recibo. Havendo questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente realizado.
Acerca do assunto aqui examinado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais podendo ser mencionados alguns, a título de
ilustração:
IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei
no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por meio
de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, de 2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços. (Acórdão 104-22.781, de 2007).
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48.922, de 2008).
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos
de prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou
odontológicos, quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC
104-23.311, de 2008).
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e
o pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48.510, de 2007).
IRPF -DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. As deduções de
valores pagos a título de despesas médicas da base de cálculo do IRPF ficam sujeitas à
comprovação dos seus efetivos pagamentos e da identificação dos beneficiários dos
tratamentos. Quando a divergência ou equivoco fica documentalmente esclarecido, sem
restar dúvidas que os mesmos foram prestados ao titular, há de ser restabelecida a
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

exclusão da base de cálculo do imposto”. Ac 2102-002.103, 19 de junho de 2012, 1a
Câmara da Segunda Turma Ordinária.
Portanto, deve ser mantida a glosa da dedução no total de R$32.090,00 por falta da
comprovação do efetivo pagamento das despesas R$9.900,00 (psicólogo), R$
R$10.000,00 (psicóloga) e R$ R$12.100,00 (fisioterapeuta).
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido
Ciente do acórdão da DRJ em 07/08/2013, o sujeito passivo, em 03/09/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece parcial provimento.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

No caso em exame, as deduções foram rejeitadas com base nos seguintes
fundamentos:
a) Ausência do endereço do recebedor;
b) Ausência de sequência numérica;
c) Existência tanto de recibos consolidados quanto de recibos mensais para
registrar os pagamentos, circunstância que dificultaria a vinculação do
recebimento à prestação dos serviços;
d) Impossibilidade de correlacionar (“conciliar”) as despesas aos saques
efetuados pelo contribuinte;
e) Ausência de data de emissão, para os documentos elaborados por
Nesse sentido, lê-se à fls. 28, verbatim:
A Fiscalização procedeu à glosa das seguintes despesas médicas, por falta de previsão
legal para dedução: 1. ABIB FREITAS DE FREITAS CPF 932.915.020-49 - R$
9.990,00 2. ANA PAULA DE COLLARES CPF 950.775.700-78 - R$ 12.100,00 3.
CARMEN NURIA MOREIRA SILVEIRA CPF 741.763.907-00 R$ 10.000,00 Os
recibos apresentados não apresentam o endereço do recebedor do pagamento, conforme
preceitua o inciso III do § 2{ do artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995;
além do que, não possuem uma sequência numérica de emissão, podendo ser emitidos a
qualquer tempo e em qualquer quantidade sem nenhum controle. Também há recibos
que se referem a períodos de vários meses, enquanto que os pagamentos seriam
mensais, ou seja, um recibo estaria consolidando mais de um pagamento. Ou seja, foram
emitidos em datas diferentes dos pagamentos. No caso dos recibos do psicólogo ABIB
FREITAS DE FREITAS, os recibos não apresentam data de emissão. Regularmente
intimado através do Termo de Intimação no 05/006/2012 a comprovar o efetivo
pagamento, o contribuinte CLAUDIO RAMOS OLLE não comprovou cabalmente a
efetividade dos pagamentos realizados, conforme preceitua o artigo 73 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999.De acordo com a documentação apresentada pelo
contribuinte, não ocorreu correspondência entre as datas dos saques com as datas dos
pagamentos das despesas médicas realizadas, mesmo porque há recibos, no caso do
psicólogo ABIB FREITAS DE FREITAS que não apresentam data de emissão, e
também no caso da psicóloga CARMEN NURIA MOREIRA SILVEIRA os recibos se
encontram consolidados, englobando vários meses dificultando a constatação da data da
efetiva prestação do serviço.
A ausência de indicação de endereço e de número sequencial, bem como a
circunstância de alguns documentos registrarem os pagamentos de modo consolidado são
insuficientes para justificar a glosa, na medida em que os respectivos vícios podem ser superados
por simples consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal (endereço), bem como
não são previstos pela legislação de regência como hipóteses para rejeição (ausência de número
sequencial e eventual consolidação de períodos).
Como os vícios apontados são insuficientes para rejeição da força probante dos
recibos, competia à autoridade fiscal indicar outro elemento, ainda que indiciário, capaz de
sugerir que o sujeito passivo não possuiria capacidade econômica, nem numerário em moeda à
disposição, para realizar os pagamentos.
Por outro lado, em relação à ausência de correlação entre os saques e o respectivo
pagamento dos valores, a situação é mais complexa.
Apontou o acórdão-recorrido, verbis:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

Conforme Termo de Intimação Fiscal no 05/006/2012 (fl.58) o contribuinte foi intimado
a comprovar os efetivos pagamentos efetuados aos profissionais; Abib Freitas de Freitas
(psicólogo de Leda Abrão Ollé) no montante de R$ 9.900,00 de Ana Paula Collares
(fisioterapeuta) no total de R$ 12.100,00 e Carmen Nuria Moreira S. Oliveira
(psicóloga) no valor de R$10.000,00. O impugnante apresentou os esclarecimento em
fls. 61/74 procurando vincular os saques e os valores constantes dos recibos,
comprovantes de pagamento de pró-labore do Centro Integrado de Pediatria Ltda. (fls.
75/98) e os extratos bancários do Banrisul (fls. 101/115) Contudo, a fiscalização ao
exame da referida documentação e, especificamente, dos extratos bancários (fls.
101/115) não logrou êxito na vinculação dos saques como os recibos emitidos pelos
profissionais, conforme explicitado acima na descrição dos fatos.
Na impugnação o interessado não traz ao processo qualquer outro elemento de prova
que elidisse o lançamento.
Exige-se nos casos despesas de valores expressivos e continuadas a comprovação da
prestação dos serviços e, principalmente, a efetiva realização dos pagamentos
correspondentes. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias
de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do
prestador dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos pagamentos
em questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Inicialmente, como a motivação do lançamento não adota expressamente o vulto
das despesas para exigir a complementação do acervo probatório, o acórdão-recorrido não
poderia inovar o critério decisório.
De fato, noutras oportunidades notamos que as autoridades fiscais indicam
expressamente a incapacidade econômica para fazer frente às despesas ou o vulto dessas em
comparação com os ingressos declarados, de modo a justificar plenamente o afastamento da
validade dos recibos. Mas esse exame está ausente da constituição do crédito tributário.
Por outro lado, exigir-se exata correspondência entre as quantias de eventuais
saques e dos pagamentos não é o único meio de conciliar as obrigações do sujeito passivo. O
critério determinante da conciliação é a existência ou não de numerário em moeda disponível
para realização da despesa. Sem que a glosa das despesas esteja amparada por esse tipo de
motivação, ou seja, da incapacidade econômica ou da inexistência de numerário em moeda
disponível, o lançamento violará os arts. 142, par. ún. e 149 do CTN, 59, II do Decreto
70.235/1972 e 50 da Lei 9.784/1999.
Por fim, a ausência de data de emissão registrada nos recibos emitidos por ABIB
FREITAS DE FREITAS torna impossível aferir o período em que as despesas foram realizadas e,
portanto, torna a documentação inidônea para amparar o pleito à dedução.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer a dedução com despesas médicas pleiteada, com a exclusão
dos pagamentos efetuados à
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Redator Designado.
Em que pese às razões do i. Relator peço vênia para redigir o posicionamento da
maioria do colegiado, em sentido diverso do adotado no voto vencido que entendeu pelo
provimento parcial do recurso voluntário.
O cerne de nossa discordância é quanto ao entendimento acerca da comprovação
efetiva da prestação dos serviços médicos e fisioterápicos.
Trata-se de notificação de lançamento no qual a autoridade lançadora glosou
integralmente as deduções com despesas médicas, no valor total de R$ 32.090,00.
No caso, o interessado, inconformado com o lançamento, apresentou recibos (e-
fls. 4/18 e 44/56); contracheques (e-fls. 75/98) extratos bancários (e-fls. 99/115); e cheques (e-
fls. 129/130), emitidos em seu benefício, a fim de comprovar a regularidade de suas deduções.
Cumpre, ainda, informar que a argumentação de defesa recursal (e-fls. 150) do
sujeito passivo centra-se no seguinte:
Buscando solucionar o problema apresentou todos os recibos com suas devidas
assinaturas e ordem cronológica dos meses do ano, sendo de janeiro a dezembro.
Salienta-se ainda que já houve comprovação das inscrições nos devidos
conselhos de todos os profissionais, comprovando assim a idoneidade dos atos.
Adicionamos ainda como forma de Demonstração dos atos de cada profissional
indicado comprovando documentalmente todos os atendimentos prestados. Clareando
assim a licitude dos atos e a comprovação dos documentos, sendo hábeis para a
dedução de Imposto de Renda.
Procurando demonstrar que tenho receitas para pagar as devidas prestações de
serviços ora em pauta, fizemos um levantamento dos valores que faço retiradas
bancárias, mas saliento que tenho ainda valores que recebo em moeda corrente. E que
não há obrigatoriedade legal de toda a minha renda passar por urna instituição
financeira, o que seria um absurdo e um ato ilícito por parte deste Ministério.
Isto posto, passarei a discorrer os motivos pelos quais entendemos que o
lançamento deve ser mantido.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 25/30) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação de seu efetivo pagamento.
A autoridade lançadora motivou as suas glosas da seguinte forma:
A Fiscalização procedeu à glosa das seguintes despesas médicas, por falta de
previsão legal para dedução:
1. ABIB FREITAS DE FREITAS CPF 932.915.020-49 - R$ 9.990,00
2. ANA PAULA DE COLLARES CPF 950.775.700-78 - R$ 12.100,00
3. CARMEN NURIA MOREIRA SILVEIRA CPF 741.763.907-00 R$
10.000,00
Os recibos apresentados não apresentam o endereço do recebedor do
pagamento, conforme preceitua o inciso III do § 2odo artigo 8o da Lei no 9.250, de 26
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

de dezembro de 1995; além do que, não possuem uma sequência numérica de emissão,
podendo ser emitidos a qualquer tempo e em qualquer quantidade sem nenhum
controle. Também há recibos que se referem a períodos de vários meses, enquanto que
os pagamentos seriam mensais, ou seja, um recibo estaria consolidando mais de um
pagamento. Ou seja, foram emitidos em datas diferentes dos pagamentos. No caso dos
recibos do psicólogo ABIB FREITAS DE FREITAS, os recibos não apresentam data
de emissão.
Regularmente intimado através do Termo de Intimação no 05/006/2012 a
comprovar o efetivo pagamento, o contribuinte CLAUDIO RAMOS OLLE não
comprovou cabalmente a efetividade dos pagamentos realizados, conforme preceitua
o artigo 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.De acordo com a
documentação apresentada pelo contribuinte, não ocorreu correspondência entre as
datas dos saques com as datas dos pagamentos das despesas médicas realizadas,
mesmo porque há recibos, no caso do psicólogo ABIB FREITAS DE FREITAS que
não apresentam data de emissão, e também no caso da psicóloga CARMEN NURIA
MOREIRA SILVEIRA os recibos se encontram consolidados, englobando vários
meses dificultando a constatação da data da efetiva prestação do serviço.
Já o Acórdão recorrido (e-fls. 144) entendeu que os recibos e declarações
apresentados foram insuficientes para fazer a prova do efetivo pagamento, conforme vê-se de sua
transcrição parcial:
Conforme Termo de Intimação Fiscal no 05/006/2012 (fl.58) o contribuinte foi
intimado a comprovar os efetivos pagamentos efetuados aos profissionais; Abib
Freitas de Freitas (psicólogo de Leda Abrão Ollé) no montante de R$ 9.900,00 de Ana
Paula Collares (fisioterapeuta) no total de R$ 12.100,00 e Carmen Nuria Moreira S.
Oliveira (psicóloga) no valor de R$10.000,00. O impugnante apresentou os
esclarecimento em fls. 61/74 procurando vincular os saques e os valores constantes
dos recibos, comprovantes de pagamento de pró-labore do Centro Integrado de
Pediatria Ltda. (fls. 75/98) e os extratos bancários do Banrisul (fls. 101/115) Contudo,
a fiscalização ao exame da referida documentação e, especificamente, dos extratos
bancários (fls. 101/115) não logrou êxito na vinculação dos saques como os recibos
emitidos pelos profissionais, conforme explicitado acima na descrição dos fatos.
Na impugnação o interessado não traz ao processo qualquer outro elemento de
prova que elidisse o lançamento.
Exige-se nos casos despesas de valores expressivos e continuadas a
comprovação da prestação dos serviços e, principalmente, a efetiva realização dos
pagamentos correspondentes. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos
sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de
depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências
eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de
ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar
outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Com efeito, a composição majoritária desta Turma Extraordinária entende que
são insuficientes por si sós, a apresentação de recibos e/ou declarações pelo contribuinte para
comprovação das despesas efetuadas com profissionais da área médica/odontológica visando à
dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, após regularmente intimado pela
autoridade fiscal a comprovar o efetivo pagamento destas.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

Este entendimento encontra-se alinhado com a base legal para dedução de
despesas dessa natureza que consta da alínea "a" do inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95,
regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
A legislação também preceitua que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, ao crivo da autoridade lançadora, in verbis:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
Esta linha interpretativa também encontra respaldo no disposto na Súmula no 180,
deste Conselho Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Portanto, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas.
Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Noutro giro, as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendemos que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo
do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente
realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem
como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, consideramos que não se afigura irregular, nem desarrazoada, a
exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas que, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e imprescindível.
Repisamos que a motivação para as glosas com deduções nesta lide foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento de despesas realizadas com saúde, conforme fundamentado
pela autoridade fiscal (e-fls. 28).
Após analisar todo o procedimento administrativo, verifica-se que a autoridade
fiscal intimou o interessado para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas, após
identificar vícios e/ou inconsistências nos recibos apresentados.
Após a intimação, o interessado apresentou extratos bancários e cheques
recebidos a fim de demonstrar o efetivo pagamento e, portanto, a regularidade de suas deduções.
Em contrapartida a autoridade fiscal não acatou a documentação apresentada em
virtude de a mesma não apresentar correspondência entre as datas de saques e datas dos
pagamentos das despesas médicas constantes nos recibos apresentados.
Desta forma, entendemos que o procedimento fiscal foi devidamente
fundamentado e ainda, que as provas apresentadas foram insuficientes para a comprovação
do efetivo pagamento das despesas médicas em questão, ponto este que ousamos divergir do i.
Relator de origem.
Assim, votamos pela manutenção integral da glosa sobre a respectiva dedução,
alinhando-nos à decisão tomada pela instância inicial.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal concluímos que o
recorrente não logra êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços
médicos/fisioterápicos por ele declarados.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-004.891 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720120/2012-41

Fl. 189
DF CARF MF
Original